Tribunal: STF
Processo: AI 253797
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. Os embargos de declaração não foram enviados para uma das
máquinas de fac símile destinadas pela Secretaria desta Corte para a
recepção de petições (art. 2º da Resolução STF nº 179/99 e Lei
9.800/99).
2. Petição original, ademais, enviada equivocadamente ao Superior
Tribunal de Justiça, tendo chegado a este Tribunal bem depois de
escoado o prazo para sua oposição. Precedentes: AI 347.186-AgR e
RE 276.835- AgR .
3. Embargos de declaração não conhecidos.